Tribunal: STM
Processo: 7000037-46.2022.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-09-06

Inteiro teor:
05/09/2022 19:56
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721659457526993683447897268615&evento=72165...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
01/08/2022
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000037-46.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PROCURADOR(A): ANTÔNIO PEREIRA DUARTE
RECORRENTE: CRISTIANE ALVES BRANCO MARTINS
ADVOGADO: ALVARO ANDRE BERGENTAL LEITE (OAB RS50888)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL,
REALIZADA NO PERÍODO DE 25 A 28 DE ABRIL DE 2022, APÓS O RETORNO
DE VISTA DO MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, O TRIBUNAL, POR
MAIORIA, DECIDIU NÃO CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ
CRISTIANE ALVES BRANCO MARTINS E CONCEDEU "HABEAS CORPUS",
DE OFÍCIO, PARA DESCONSTITUIR O TRÂNSITO EM JULGADO OPERADO
NA APM Nº 7000027-93.2019.7.03.0203, DETERMINANDO-SE A BAIXA DOS
AUTOS AO JUÍZO "A QUO", PARA QUE A RÉ SEJA INTIMADA E MANIFESTE
SEU INTERESSE EM RECORRER OU NÃO. PROFERIU VOTO DE VISTA O
MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS QUE CONHECIA E NEGAVA
PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA PARA MANTER INALTERADA A
DECISÃO ATACADA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS
MINISTROS LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA E CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
ACOMPANHAVAM O VOTO-VISTA DO MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. O MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS FARÁ DECLARAÇÃO
DE VOTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

05/09/2022 19:56
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721659457526993683447897268615&evento=72165...
2/2
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000037-46.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE: CRISTIANE ALVES BRANCO MARTINS
ADVOGADO: ALVARO ANDRE BERGENTAL LEITE (OAB: RS50888)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
25/04/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, e na forma do art. 79 do RISTM, pediu vista o Ministro MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS, após o voto do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
que conhecia e dava provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela
Defesa da Ré CRISTIANE ALVES BRANCO MARTINS, ex-1º Ten RM2-T, para
desconstituir o trânsito em julgado operado na APM nº 7000027-
93.2019.7.03.0203, e determinava a baixa dos autos ao Juízo a quo para
intimação da Ré e reabertura do prazo recursal. Os Ministros JOSÉ BARROSO
FILHO e FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO acompanhavam o voto do
Relator.
Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS aguardam o retorno de vista.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

05/09/2022 19:57
:: 40001344605 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=817935c519ed9c9...
1/10
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000037-46.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE: CRISTIANE ALVES BRANCO MARTINS
ADVOGADO: ALVARO ANDRE BERGENTAL LEITE (OAB RS50888)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. ART. 251
DO CPM. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. TRÂNSITO EM JULGADO.
INTIMAÇÃO
DA
RÉ.
MANIFESTAÇAO
ACERCA
DO
INTERESSE
RECURSAL. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
1. Evidenciada a deficiência da defesa técnica, uma vez que houve a
perda do prazo recursal pelo advogado constituído, patente o prejuízo advindo à
parte, cabendo, assim, a intimação de condenado, ainda que solto, para manifestar o
interesse em apelar.
2. Considerando que o Recurso em Sentido Estrito não tem o condão
de desconstituir o trânsito em julgado, imperiosa a concessão de Habeas Corpus, de
ofício, para desconstituir o trânsito em julgado operado, determinando-se a baixa
dos autos ao Juízo a quo para que a sentenciada seja intimada e manifeste seu
interesse em recorrer.
RECURSO NÃO CONHECIDO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
DECISÃO POR MAIORIA.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, na conformidade do Extrato da
Ata do Julgamento, por maioria, em não conhecer do Recurso interposto pela Ré
CRISTIANE ALVES BRANCO MARTINS e em conceder "habeas corpus", de
ofício, para desconstituir o trânsito em julgado operado na APM nº 7000027-
93.2019.7.03.0203, determinando-se a baixa dos autos ao Juízo a quo para que a Ré
seja intimada e manifeste seu interesse em recorrer ou não.
Brasília, 1º de agosto de 2022.
7000037-46.2022.7.00.0000
40001344605 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2022 19:57
:: 40001344605 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=817935c519ed9c9...
2/10

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Dr. ALVARO
ANDRE BERGENTAL LEITE, OAB/RS nº 50.888, na Defesa de CRISTIANE
ALVES BRANCO MARTINS, ex-1º Ten RM2-T da Marinha, com fulcro na alínea
“q” do art. 516 do CPPM, insurgindo-se contra Decisão que não recebeu o Recurso
de Apelação por intempestividade (Evento 1).
Consta que a Apelação foi interposta contra a Sentença do Conselho
Especial de Justiça para Marinha da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária
Militar que condenou a Ré, por unanimidade, como incursa no art. 251, § 3º, do
Código Penal Militar, à pena de 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão, com o
regime de cumprimento da pena inicialmente semiaberto, sem a concessão de sursis,
concedido à Ré o direito de apelar em liberdade (Evento 549 da APM nº 7000027-
93.2019.7.03.0203).
Em resumo, depreende-se dos autos que a Acusada CRISTIANE
ALVES BRANCO MARTINS teria obtido, para si, vantagem indevida, em prejuízo
da Administração Militar, mediante a indução em erro das autoridades
administrativas, por intermédio do Poder Judiciário, utilizando-se de falso motivo,
ao procrastinar moléstia adquirida durante o desempenho das funções militares, que
não a acometia mais, de forma impeditiva ao labor, tudo para seguir recebendo os
seus vencimentos como 1º Tenente, o que resultou em prejuízo ao erário no valor de
R$ 517.731,75 (quinhentos e dezessete mil e setecentos e trinta e um reais e setenta
e cinco centavos), atualizados em 1º de setembro de 2018, decorrente do período em
que teve vigência a sua reintegração precária, na condição de adida, para
recebimento de tratamento médico adequado, nos autos do Processo nº 5002818-
34.2014.404.7101/RS, ajuizado perante a Justiça Federal do Rio Grande do Sul.
Em Decisão de admissibilidade (Evento 1, 6-DEC), o Recurso de
Apelação interposto contra a condenação não foi recebido ante a ausência do
pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, qual seja, a tempestividade, nos
termos do art. 529 do CPPM, tendo em vista a sua interposição após encerrado o
prazo recursal e certificado o trânsito em julgado da Sentença condenatória (Eventos
551, 557 e 559 da APM nº 7000027-93.2019.7.03.0203).
7000037-46.2022.7.00.0000
40001344605 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2022 19:57
:: 40001344605 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=817935c519ed9c9...
3/10
A Defesa havia sido intimada em 11 de outubro de 2021, nos termos
da confirmação de intimação eletrônica expedida (Evento 553 da APM nº 7000027-
93.2019.7.03.0203) e o Recurso de Apelação foi interposto em 19 de outubro de
2021, intempestivamente (Evento 559 da APM nº 7000027-93.2019.7.03.0203).
Nas Razões do presente Recurso em Sentido Estrito (Evento 1), requer
a Defesa a reabertura do prazo para interposição do Recurso de Apelação e suas
respectivas razões recursais. Sustenta, em resumo, que:
a) por desconhecimento do sistema e-proc do site da Justiça Militar, ao
buscar conhecer o inteiro teor da Sentença, o advogado praticou o ato de intimação
sem que houvesse se dado conta do início da contagem do prazo recursal e tal
confusão processual veio trazer prejuízo à Sentenciada, sendo imperioso garantir-lhe
o direito ao duplo grau de jurisdição, em respeito ao princípio da ampla defesa e do
contraditório;
b) no dia 08/10/2021, sexta feira, foram lançadas no sistema as
intimações eletrônicas para as partes se manifestarem, mas o MPM e a Defesa
obtiveram prazos desiguais, o que prejudicou a Defesa, uma vez que foi induzida em
erro quanto ao prazo para a apresentação do termo de Apelação; e
c) restou evidenciado o equívoco e o desequilíbrio entre as partes
quando da leitura dos Eventos 553 e 554 do e-proc, constando contagem de prazos
desiguais entre a Defesa e o MPM, não havendo falar em perda proposital de prazo
ou má-fé por parte da Defesa, mas sim em equívoco de lançamentos de datas, o que
induziu a Defesa na contagem de seu prazo de acordo com o mesmo prazo ofertado
ao MPM.
Em Contrarrazões, o MPM requer o desprovimento do Recurso, com a
manutenção da decisão que não admitiu o Recurso de Apelação por
intempestividade (11-CONTRAZ).
Em juízo de retratação, nos termos do art. 520 do CPPM, a decisão de
inadmissibilidade foi mantida pelos seus próprios fundamentos (Evento 1, 12-DEC).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, opinou pelo
desprovimento do Recurso para que seja mantida inalterada a r. Decisão atacada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos (Evento 9).
É o Relatório.
VOTO
7000037-46.2022.7.00.0000
40001344605 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2022 19:57
:: 40001344605 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=817935c519ed9c9...
4/10
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Dr. ALVARO
ANDRÉ BERGENTAL LEITE, OAB/RS nº 50.888, na Defesa de CRISTIANE
ALVES BRANCO MARTINS, ex-1º Ten RM2-T da Marinha, com fulcro na alínea
“q” do art. 516 do CPPM, insurgindo-se contra Decisão que não recebeu o Recurso
de Apelação por ela interposto, por intempestividade (Evento 1).
Na hipótese, a Ré foi condenada pelo Conselho Especial de Justiça
para a Marinha da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, à
unanimidade, como incursa no art. 251, § 3º, do Código Penal Militar, à pena de 4
(quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão, com o regime de cumprimento da pena
inicialmente semiaberto, com o direito de apelar em liberdade e sem a concessão
de sursis (Evento 549 da APM nº 7000027-93.2019.7.03.0203).
Consta do sistema E-Proc que a intimação Eletrônica da Defesa foi
confirmada em 11 de outubro de 2021, com o número de usuário referente à OAB
do referido Advogado constituído (Eventos 551 e 553 da APM nº 7000027-
93.2019.7.03.0203).
O trânsito em julgado para o Ministério Público Militar e para a Defesa
da Acusada foi certificado em 19 de outubro de 2021, sem manifestações recursais
(Evento 557 da APM nº 7000027-93.2019.7.03.0203).
Em seguida, foi protocolizada a petição de interposição do Recurso de
Apelação em 19 de outubro de 2021 (Evento 559 da APM nº 7000027-
93.2019.7.03.0203), a qual não foi recebida por padecer de intempestividade
(Evento 564 da APM nº 7000027-93.2019.7.03.0203).
Inicialmente, conforme verificado, não há qualquer equívoco na
contagem dos prazos eletrônicos pelo sistema E-Proc, tendo sido, inclusive,
certificado o seguinte (Evento 1, 5-CERT):
1. que, em data de 08/10/2021, consta junto aos eventos 551 e 552,
lançamentos de intimações às partes, com prazo de 05 (cinco) dias. Bem assim, em
data de 11/10/2021, junto ao evento 553, a abertura do prazo pela Defesa do
acusado, e, em data de 14/10/2021, junto ao evento 554, a abertura do
prazo pelo MPM, passando a fluírem no primeiro dia útil subsequente; 2. que,
desde os lançamentos das intimações constantes nos eventos 551 e 552, os prazos
processuais deste Juízo estiveram suspensos somente no dia 12/10/2021, em razão
do feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida; 3. que, considerando as
datas de abertura das intimações, os prazos assinalados tinham por termos finais
o dia 18/10/2021, para a defesa do acusado, e o dia 19/10/2021, para o MPM; 4.
que, considerando o que dispõe a Lei nº.
11.419/2006,
o
sistema
7000037-46.2022.7.00.0000
40001344605 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2022 19:57
:: 40001344605 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=817935c519ed9c9...
5/10
eProc/JMU realizou de forma regular a contagem dos mencionados prazos,
observando estritamente ao previsto no § 4º, do art. 4º e no art. 5º, ambos do
referido diploma legal. O referido é verdade e dou fé.
A Ré CRISTIANE ALVES BRANCO MARTINS havia outorgado
poderes ao Dr. ÁLVARO ANDRÉ BERGENTAL LEITE, OAB/RS 50.888, na
procuração acostada ao Evento 123 da APM nº 7000027-93.2019.7.03.0203.
Em que pese a Ré ter participado da Sessão de Julgamento realizada
em ambiente virtual, acompanhada, também remotamente, pelo Dr. ÁLVARO
ANDRÉ BERGENTAL LEITE, OAB/RS 50.888, Advogado Constituído, observo
que não consta em Ata de Julgamento nem nos áudios disponíveis a informação de
que ela foi questionada acerca do desejo de recorrer (Evento 549 do Processo
relacionado nº 7000027-93.2019.7.03.0203).
Assim, a partir do momento em que se tenha quedado inerte o
causídico, a meu ver, a Ré, maior interessada, à qual foi cominada a pena privativa
de liberdade de quase 5 (cinco) anos de reclusão, deveria ter sido questionada acerca
da vontade de recorrer.
Embora a Acusada tenha Defesa técnica constituída e também tenha
estado presente na Sessão de Julgamento e tomado ciência da Sentença, não lhe foi
oportunizado o direito de recorrer, porquanto não lhe foi perquirida quanto à
irresignação contra o Decisum, não tendo sido intimada posteriormente para que
pudesse manifestar seu desejo de recorrer.
Acrescento, ainda, que o Superior Tribunal Militar, recentemente,
acolheu, por unanimidade, questão de ordem para determinar a intimação de
condenado, ainda que solto, para manifestar o interesse em apelar quando não o faz
o seu patrono (Apelação nº 7000484-73.2018.7.00.0000, Relator Min Alte Esq
ALVARO LUIZ PINTO, Revisor Min Dr JOSÉ BARROSO FILHO, Decisão em
09/05/19).
Com efeito, não poderia a Ré, única interessada, ficar prejudicada por
terem a petição de Apelação com suas Razões sido acostadas aos autos após o prazo
legal, uma vez que não consta a sua intimação do Decisum, com menção ao direito
de recorrer, embora estivesse presente na Sessão virtual em que a Sentença foi
proferida.
Entendimento contrário ensejaria o desrespeito aos Princípios do
Contraditório e da Ampla Defesa.
7000037-46.2022.7.00.0000
40001344605 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2022 19:57
:: 40001344605 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=817935c519ed9c9...
6/10
A despeito das discussões acerca da necessidade ou não de se intimar o
Réu solto, já tendo sido intimado o advogado constituído, na presente hipótese,
deixar de conhecer do recurso tido por intempestivo, certificando-se o trânsito em
julgado da condenação, sem que conste a intimação da Ré nos autos, seria o mesmo
que considerá-la indefesa.
Colaciono a seguir os dispositivos pertinentes do Código de Processo
Penal Militar:
"Leitura da sentença em sessão pública e intimação
Art. 443. Se a sentença ou decisão não fôr lida na sessão em que se
proclamar o resultado do julgamento, sê-lo-á pelo auditor em pública audiência,
dentro do prazo de oito dias, e dela ficarão, desde logo, intimados o representante
do Ministério Público, o réu e seu defensor, se presentes.
Intimação de sentença condenatória
Art. 445. A intimação da sentença condenatória será feita, se não o
tiver sido nos têrmos do art. 443:
a) ao defensor de ofício ou dativo;
b) ao réu, pessoalmente, se estiver prêso;
c) ao defensor constituído pelo réu.
Intimação a réu sôlto ou revel
Art. 446. A intimação da sentença condenatória a réu sôlto ou revel
far-se-á após a prisão, e bem assim ao seu defensor ou advogado que nomear por
ocasião da intimação, e ao representante do Ministério Público.
Requisitos da certidão de intimação
Parágrafo único. Na certidão que lavrar da intimação, o oficial de
justiça declarará se o réu nomeou advogado e, em caso afirmativo, intimá-lo-á
também da sentença. Em caso negativo, dará ciência da sentença e da prisão do réu
ao seu defensor de ofício ou dativo".
Em que pese a necessidade de prisão do Réu para em seguida intimá-lo
da Sentença (art. 446 do CPPM) não ter sido recepcionada pela Constituição, a regra
quanto à sua intimação subsiste. Deixou-se de aplicar a obrigatoriedade da prisão,
mas a necessidade de intimação persiste.
7000037-46.2022.7.00.0000
40001344605 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2022 19:57
:: 40001344605 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=817935c519ed9c9...
7/10
Também não é lícito dizer que seja condição obrigatória, em todos os
casos, a intimação do Réu da Sentença – via de regra, o direito ao recurso já é
exercido com a intimação da Defesa técnica –, contudo, em havendo prejuízo ao
sentenciado, como nesta situação, e em não evidenciada a má-fé da parte, deve
haver tal proceder.
Assim, mesmo tendo sido intimado o Advogado constituído, não é
despicienda, em absoluto, a intimação da Ré solta.
Até porque, como se sabe, o causídico não tem procuração para
transigir nos autos. Não será ele quem cumprirá a pena.
Pode-se imaginar até mesmo a situação de, no momento do recurso, o
agente não contar mais com o patrocínio daquele advogado. Pode ser que ele tenha
outro advogado que se habilite nos autos. Isso é possível. Assim, em alguns casos, é
necessária a intimação também do sentenciado.
Ora, deixar de intimar a Ré, que é a verdadeira interessada acerca do
conteúdo da Sentença, bem como para manifestar-se quanto ao direito de recorrer, a
fim de oportunizar-lhe a Defesa, quando restar demostrado que a ausência de tal
providência acarretou-lhe prejuízo, atenta contra os Princípios constitucionais da
Ampla Defesa e do Contraditório.
Certo é que, nos casos em que a falta de intimação pessoal do
agente puder acarretar-lhe prejuízos, o Princípio do Devido Processo Legal estará
sendo seriamente infringido.
Nesse sentido, cito a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
"Ementa: Habeas Corpus. 2. Nulidade. 3. Alegada ausência de
intimação do paciente do acórdão proferido nos autos da apelação. Ocorrência. 4.
Necessidade de dupla intimação. Inteligência do art. 537 do CPPM. 5. Ordem
concedida". (HC 96975, Relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma,
julgado em 7/6/2011, DJe publicado em 8/8/2011); e
"Habeas Corpus. 2. Alegação de nulidade, ao argumento de que o réu
deve ser intimado pessoalmente da sentença condenatória, sob pena de nulidade.
Ocorrência. 3. Jurisprudência reiterada deste Tribunal no sentido de que a
intimação da sentença condenatória deve ser feita tanto ao condenado quanto ao
seu defensor. 4. Ordem concedida para anular o trânsito em julgado da decisão que
reputou intempestiva a apelação interposta pela defesa, com a consequente
reabertura do prazo para interposição do pertinente recurso, devendo, para tanto,
7000037-46.2022.7.00.0000
40001344605 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2022 19:57
:: 40001344605 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=817935c519ed9c9...
8/10
serem devidamente intimados paciente e defensor". (HC 108563, Relator Ministro
GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 06/09/2011, DJe publicado em
23/9/2011".
E do Superior Tribunal de Justiça:
"Ementa: PROCESSUAL PENAL. PENAL. RECURSO EM HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DO
SOSSEGO. APELAÇÃO INADMITIDA POR AUSÊNCIA DAS RAZÕES. FALTA DE
INTIMAÇÃO DO RÉU PARA CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO.
NULIDADE RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
ESTATAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO. 1. Sendo a
apelação, também no rito da Lei nº 9.099/95, uma espécie de recurso, a ausência ou
intempestividade das razões, não induzem ao não-conhecimento da apelação
interposta. 2. Esta Corte Superior tem se posicionado no sentido de que, diante da
inércia da defesa na apresentação das devidas razões recursais, em homenagem ao
princípio da ampla defesa e contraditório, é imprescindível a intimação do réu,
oportunizando a constituição de novo defensor. 3. Recurso em habeas corpus
provido para reconhecer a nulidade da decisão de inadmissão do recurso de
apelação pela ausência das razões, para a intimação do recorrente a fim de que
constitua novo defensor para tal fim e, de ofício, declarar extinta a punibilidade
pela prescrição da pretensão punitiva estatal". (RHC 25.736/MS, Relator Ministro
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 03/08/2015);
"Ementa: PROCESSO PENAL - APELAÇÃO INTERPOSTA PELO
RÉU (PACIENTE) POR TERMO NOS AUTOS. DEFENSOR, INTIMADO PARA
APRESENTAR RAZÕES DE APELO, NÃO O FAZ. DEPOIS DE QUATRO ANOS,
IMPETRA HABEAS CORPUS, INSURGINDO-SE CONTRA A AUSÊNCIA DE
RAZÕES DE RECURSO. DIREITO DO RÉU À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO
PROCESSO LEGAL. AO JUIZ E AO MINISTÉRIO PÚBLICO CABIA A
FISCALIZAÇÃO DA REGULARIDADE PROCESSUAL. RÉU NÃO PODE SER
PREJUDICADO PELA OMISSÃO DO JUIZ, DO PROMOTOR E DE SEU
DEFENSOR. ORDEM CONCEDIDA, PARA, ANULADO O ACÓRDÃO, A
APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DE APELO. 1. As razões de recurso são
indispensáveis, para garantir ao réu o exercício concreto do direito à ampla defesa,
constitucionalmente previsto (art. 5º, inciso LV). 2. Apelação interposta por termo
nos autos pelo próprio réu, e, embora intimado seu Defensor para apresentar as
razões de recurso, a ausência destas obrigaria o juízo a nomear defensor dativo ou
defensor "ad hoc", não sem antes intimar o réu a constituir outro defensor. 3.
Irrelevante o decurso de longo prazo para insurgir-se contra tal omissão, porquanto
nulidade absoluta não preclui. 4. Ordem concedida". (HC 126.035/SP, Relatora
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro
CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA
TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 08/02/2010)
7000037-46.2022.7.00.0000
40001344605 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2022 19:57
:: 40001344605 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=817935c519ed9c9...
9/10
Com efeito, a Súmula nº 523 do Supremo Tribunal Federal preceitua
que “no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua
deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.
Assim, embora a Ré contasse com a presença do defensor mencionado
na participação dos atos processuais, entendo que a sua defesa técnica foi deficiente,
uma vez que perdeu o prazo recursal, não havendo dúvida quanto ao prejuízo à
parte.
E por esse motivo, entendo também que se torna despicienda qualquer
argumentação no sentido de se tratar de advogado experiente, o qual, inclusive,
costumava não abrir as intimações eletrônicas a fim de que o prazo do sistema E-
Proc pudesse ser aberto pelo decurso do prazo legal de 10 (dez) dias, porquanto o
que se discute e se pretende reparar, in casu, é o prejuízo à Ré.
Portanto, no presente caso, como não há notícia de que a Ré foi
intimada da Sentença para se manifestar quanto à vontade de recorrer, entendo por
bem determinar sua intimação, com reabertura do prazo recursal, bem como
oportunidade para nomeação de outro Defensor, se assim entender, sob pena de
prejuízo irreparável à sua defesa.
No entanto, já tendo sido operado o trânsito em julgado na APM nº
7000027-93.2019.7.03.0203, entendo que o presente Recurso em Sentido Estrito não
tem o condão de desconstituí-lo, devendo-se, portanto, ser concedido o Habeas
Corpus, de ofício, para desconstituir o trânsito em julgado operado, determinando-se
a baixa dos autos ao Juízo "a quo" para que a Ré seja intimada e manifeste seu
interesse em recorrer.
Ante o exposto, não conheço do Recurso interposto pela Ré
CRISTIANE ALVES BRANCO MARTINS e concedo Habeas Corpus, de ofício,
para desconstituir o trânsito em julgado operado na APM nº 7000027-
93.2019.7.03.0203, determinando-se a baixa dos autos ao Juízo a quo para que a Ré
seja intimada e manifeste seu eventual interesse em recorrer.
Brasília, 01 de agosto de 2022.

Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001344605v12
e do código CRC c1d227ea.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 19/8/2022, às 10:18:44
7000037-46.2022.7.00.0000
40001344605 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2022 19:57
:: 40001344605 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=817935c519ed9c...
10/10
7000037-46.2022.7.00.0000
40001344605 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2022 19:57
:: 40001344364 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=817935c519ed9c9...
1/12
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000037-46.2022.7.00.0000/RS
RECORRENTE: CRISTIANE ALVES BRANCO MARTINS
ADVOGADO: ALVARO ANDRE BERGENTAL LEITE (OAB RS50888)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Faço a presente Declaração de Voto vencido para que conste dos autos,
nos termos dos §§ 8° e 9° do art. 52 do Regimento Interno desta Corte.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RSE) interposto pela ré, ex-1º
Ten CRISTIANE ALVES BRANCO MARTINS, em face da Decisão do Juízo a quo
que deixou de receber a Apelação interposta contra a Sentença proferida pelo
Conselho Especial de Justiça para Marinha (CEJMar) da 2ª Auditoria da 3ª
Circunscrição da Justiça Militar (CJM).
Durante a Sessão de Julgamento, o Tribunal, por maioria, decidiu não
conhecer do Recurso interposto pela ré e conceder "Habeas Corpus", de ofício, para
desconstituir o trânsito em julgado da APM nº 7000027-93.2019.7.03.0203,
determinando a baixa dos autos ao Juízo a quo, para que a ex-militar seja intimada e
manifeste seu interesse em recorrer.
Como pano de fundo, estava envolvida a questão da intempestividade
recursal e da ausência de intimação da ré.
A corrente vencedora votou no sentido de ser imprescindível a
intimação pessoal da condenada, ainda que haja a notificação regular do Causídico
acerca do teor da Sentença.
Divergindo desse entendimento, apresentarei os fundamentos fáticos e
jurídicos em que me escorei para conhecer o RSE e negar provimento.

I – INTRODUÇÃO.

A 1° Ten RM2 CRISTIANE ALVES BRANCO MARTINS, ex-militar
do 5° Distrito Naval (5° DN), Bagé-RS, foi denunciada pela prática de estelionato
contra a Administração Militar.
7000037-46.2022.7.00.0000
40001344364 .V3
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2022 19:57
:: 40001344364 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=817935c519ed9c9...
2/12
Segundo a Exordial, a ré procrastinou tratamento de moléstia adquirida
durante o Serviço Ativo. Dessa forma, permaneceu afastada de suas atividades
laborais, enquanto recebia os soldos como 1º Ten, situação que resultou em prejuízo
ao erário no valor de R$ 517.731,75 (quinhentos e dezessete mil, setecentos e trinta
e um reais e setenta e cinco centavos).
O Conselho Especial de Justiça para a Marinha (CEJMar) da 2ª
Auditoria da 3ª Circunscrição da Justiça Militar (CJM) condenou, por unanimidade,
a ex-militar à pena de 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão em regime
semiaberto, pela prática do art. 251, § 3°, do CPM (APM n° 7000027-
93.2019.7.03.0203 – Evento 547).
Em 19.10.2021, a ré apelou. No entanto, o Juízo a quo considerou o
Recurso intempestivo. A questão centra-se na intimação da parte (APM n° 7000027-
93.2019.7.03.0203 – Eventos 559 e 564).
A Defesa interpôs o presente RSE contra a Decisão que inadmitiu a
Apelação.
Divergindo dos meus pares, entendi que não assistia razão à recorrente.

II — INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO.

O Recurso interposto pela Defesa foi efetivamente intempestivo.
A Lei nº 11.419, de 19.12.2006, que dispõe sobre a informatização do
processo judicial, prevê:
Lei nº 11.419, de 19.12.2006
Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se
cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão
oficial, inclusive eletrônico.
§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a
consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua
realização.
§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não
útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.
7000037-46.2022.7.00.0000
40001344364 .V3
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2022 19:57
:: 40001344364 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=817935c519ed9c9...
3/12
§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez)
dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a
intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. (Grifos
nossos).
Portanto, as partes possuem até 10 (dez) dias corridos, contados da
data do envio da intimação pelo Sistema, para acessar os autos. Caso os interessados
não abram o Processo, a notificação será realizada, automaticamente, na data do
término desse prazo.
Por outro lado, se o Defensor acessar os autos antes dos 10 (dez) dias
de tolerância, a notificação será concretizada no dia da efetiva consulta eletrônica
(art. 5°, § 1°, da Lei nº 11.419/06).
No presente caso, a Sentença foi publicada em 7.10.2021 e o prazo de
10 (dez) dias para acessar a intimação eletrônica iniciou em 8.10.2021 (APM n°
7000027-93.2019.7.03.0203 – Eventos 550 e 551).
Em 11.10.2021 (segunda-feira), o Defensor consultou os autos,
efetivando a intimação da Sentença (APM n° 7000027-93.2019.7.03.0203 – Evento
553).
Frise-se que o lapso temporal para a interposição do Recurso de
Apelação é de 5 (cinco) dias, conforme o art. 529, caput, do CPPM.
Em 12.10.2021 (terça-feira), houve o feriado de N. Sra. Aparecida.
Dessa forma, o prazo para apelar iniciou-se em 13.10.2021 (quarta-feira) e terminou
em 17.10.2021 (domingo).
Considerando que o período recursal expirou em dia não útil
(domingo), a ré poderia interpor a Apelação até as 24h (vinte e quatro horas) de
18.10.2021 (segunda-feira). No entanto, a Defesa não juntou a referida Peça
Processual aos autos.
Ato contínuo, em 19.11.2021, às 16h37 (dezesseis horas e trinta e sete
minutos), a Certidão de Trânsito em Julgado para a Defesa e a Acusação foi lavrada
(APM n° 7000027-93.2019.7.03.0203 – Evento 557).
Posteriormente, a Defesa interpôs a Apelação em 19.10.2021, às
17h21m (dezessete horas e vinte e um minutos) (APM n° 7000027-
93.2019.7.03.0203 – Evento 559).
Dessa forma, inexistem dúvidas de que o Recurso da Defesa não
atendeu ao pressuposto objetivo (tempestividade). Assim, o Juízo a quo agiu
corretamente ao inadmitir a Apelação.
7000037-46.2022.7.00.0000
40001344364 .V3
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2022 19:57
:: 40001344364 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=817935c519ed9c9...
4/12

III — ARGUMENTOS DA DEFESA.

Apesar do atraso na interposição da Apelação, a ré insurgiu-se contra a
Decisão do Juízo a quo que inadmitiu o Recurso.
O objetivo da Defesa reside na reabertura de prazo para interpor o
Recurso de Apelação.

III.1 — AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.

A Defesa alega que perdeu o prazo recursal por desconhecer o
funcionamento do E-PROC, inexistindo má-fé.
O Advogado argumenta que acessou os autos digitais para avaliar o
teor da Sentença e, sem perceber, deflagrou período recursal. Destarte, por
desconhecer o sistema de intimação do E-PROC, o Defensor afirma ter juntado a
Apelação tardiamente.
A tese não justifica a intempestividade do Recurso.
A Lei n° 11.419 foi promulgada em 19.12.2006, não se tratando de
novidade. E, mesmo que fosse, incumbe ao Advogado acompanhar a evolução das
leis concernentes aos interesses do seu cliente. Ademais, desde o surgimento da
referida norma, os Tribunais do país passaram a migrar para o Processo Eletrônico.
Atualmente, os autos digitais tornaram-se realidade. Nesse contexto, os
Advogados, como profissionais do Direito, possuem o dever de conhecer a Lei n°
11.419/06 e de entender o procedimento da intimação eletrônica.
Nesse sentido, a jurisprudência do STM sedimentou que a perda do
prazo recursal, mesmo aquela decorrente de equívoco do Advogado, ocasiona fatal
preclusão. Os seguintes julgados materializam o entendimento pacificado sobre o
tema, in verbis:
“[...]EMENTA: ABANDONO DE POSTO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU.
TRÂNSITO
EM
JULGADO
DA
SENTENÇA.
INSTAURAÇÃO
DO
PROCEDIMENTO DA EXECUÇÃO PENAL. RECEBIMENTO INTEMPESTIVO
7000037-46.2022.7.00.0000
40001344364 .V3
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2022 19:57
:: 40001344364 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=817935c519ed9c9...
5/12
DE RECURSO DA DEFESA. SEGUIMENTO NEGADO. INTERPOSIÇÃO DE
AGRAVO INTERNO. NÃO ACOLHIMENTO. Ao ser intimada da Sentença, a DPU
informou que não tinha interesse em recorrer. Contudo, após determinação do
início da execução penal, a defesa, sob o argumento de erro material, interpôs
Apelação contra o Decreto Condenatório "a quo". A alegação defensiva de que se
equivocou ou incorreu em erro não tem o condão, nem o respaldo jurídico, de
desfazer o instituto da coisa julgada material, sob pena de ferir o princípio da
segurança jurídica. Como também não se trata de "falha sanável", como entendeu
o Juízo da 2ª Auditoria da 2ª CJM, e sim de vício insanável, por se tratar de prazo
próprio e peremptório que, ao contrário do impróprio, está sujeito à preclusão.
Além do mais, a legislação não confere ao juiz qualquer margem de
discricionariedade nesse instante processual. Ainda mais no caso dos autos, em
que a fase de execução estava em andamento. Acolhimento negado. Decisão por
maioria. [...].” (AI nº 7000295-95.2018.7.00.0000. Relator: Min Gen Ex Odilson
Sampaio Benzi. Julgamento: 19.6.2018. Publicação: 6.8.2018) (Grifos nossos.).
“[...] EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL PENAL.
PRECLUSÃO. É requisito essencial para a propositura de qualquer recurso o
cabimento, a tempestividade, a legitimidade e o interesse da parte processual para
nova análise da matéria. Representante do MPM, no prazo prescrito por lei, deixou
de demonstrar de forma inequívoca interesse para que a matéria fosse conhecida na
instância ad quem. [...] O princípio da instrumentalidade das formas incide
somente nos casos em que, além de atender os requisitos legais, a parte demonstra,
de forma inequívoca, o interesse em ver reapreciada a decisão da qual pretende
interpor o recurso de apelo. Writ conhecido e segurança denegada. Unânime.
[...].”. (MS nº 0000035-55.2009.7.00.0000. Relator: Min Marcos Augusto Leal de
Azevedo. Julgamento: 26.11.2009. Publicação: 22.2.2010) (Grifo nosso.).
Outrossim, frise-se que o Defensor foi constituído em 21.5.2019 (APM
n° 7000027-93.2019.7.03.0203 - Eventos 116 e 123). A partir da referida data, o
Causídico passou a representar a ré nestes autos digitais, possuindo tempo suficiente
para se habituar às intimações eletrônicas.
Dessa forma, o alegado engano na contagem, admitido pela Defesa,
não perfaz argumento jurídico capaz de justificar a perda do prazo processual.

III.2 – INTIMAÇÃO POR MEIO TELEFÔNICO.

A ré argumenta que as intimações realizadas ao longo do Processo
foram efetivadas por contato telefônico. Dessa forma, a 1° Ten defende que a
notificação da Sentença deveria repetir o procedimento.
A tese não prospera.
7000037-46.2022.7.00.0000
40001344364 .V3
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2022 19:57
:: 40001344364 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=817935c519ed9c9...
6/12
O Princípio da instrumentalidade das formas rege o Processo Penal.
Assim, o ato processual será válido se atingir a sua finalidade, ainda que deixe de
seguir, integralmente, a formalidade estabelecida na Lei. Da mesma forma, não pode
trazer prejuízo para às partes:
CPPM, Art. 499. Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não
resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.
Ao longo do Processo, o Defensor foi intimado por meio eletrônico.
No entanto, em algumas oportunidades, deixou transcorrer o prazo. Dessa forma, o
Juízo a quo efetuou ligações para cientificar o Advogado (Eventos 132, 141, 194,
221, 274, 284, 285, 343, 419, 461, 516, 540).
As ligações seguiram procedimento não previsto na Lei n° 11.419/06,
mas a finalidade de cientificar o Defensor foi atingida, tornando os atos válidos.
Assinale-se, nesse sentido, que a Defesa vinha claudicando quanto ao cumprimento
de prazos, sendo invocada a agir por indulgência do Juízo a quo. As ligações, na
verdade, constituíam advertência, ante os procedimentos impróprios da Defesa.
Entretanto, frise-se que as ligações de alerta não instituíram um estado de direito
adquirido para, mais adiante, ser arguido em Recursos processuais. Seria um
despropósito.
Conforme amplamente exposto, a intimação eletrônica possui previsão
legal (Lei n° 11.419/06). Nesse contexto, outras formas de realizar as notificações
podem até ser úteis no Processo, mas não são aptas a excluírem o procedimento
imposto pela Lei.
Dessa forma, apesar de o Juízo a quo ter, por indulgência, realizado
diversos contatos telefônicos, a intimação eletrônica continuou sendo a forma
legalmente adequada. Nesse contexto, a notificação eletrônica da ré, por meio do
Defensor constituído (APM n° 7000027-93.2019.7.03.0203 - Evento 553), foi
correta, legítima e válida.
Inclusive, se o Juízo a quo, no intuito de alertar o Advogado, entrou
em contato pela via telefônica, sobre a possível perda de prazos, isso não pode ser
tomado, em nítida inversão de valores, como motivo para a sua contundente falha.
Se assim não fosse, toda vez que o Advogado falhasse, buscaria nos
meandres das medidas de apoio extra legem, adicionadas pelo Juízo, a justificativa
para os seus erros.
Pelo exposto, a tese de que o Advogado deveria ser intimado por
telefone não prospera, porquanto a notificação da Sentença por meio eletrônico
seguiu os dispositivos previstos na Lei n° 11.419/06.
7000037-46.2022.7.00.0000
40001344364 .V3
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2022 19:57
:: 40001344364 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=817935c519ed9c9...
7/12

III.3 – PRAZOS RECURSAIS DISTINTOS.

A ex-militar aduz que os prazos das partes foram desiguais, tendo o
termo final do MPM ocorrido posteriormente ao da Defesa. Além disso, o
Advogado alega que a diferença entre as datas o induziu ao erro quanto à contagem
do período recursal.
Os argumentos não merecem ser acolhidos.
Os prazos das partes foram os mesmos: 5 (cinco) dias. O que mudou
foi o termo inicial de contagem.
O MPM acessou os autos em 14.10.2021 (APM n° 7000027-
93.2019.7.03.0203 – Eventos 554 e 555). Nessa mesma data, o Parquet concordou
com a Decisão, ocasionando a preclusão lógica.
A Defesa acessou os autos eletrônicos em 11.10.2021, portanto 3 (três)
dias antes da Acusação (APM n° 7000027-93.2019.7.03.0203 – Evento 551).
Destarte, considerando a distinção dos termos iniciais, naturalmente
que os encerramentos dos prazos resultaram em diferentes datas.
Ademais, repise-se que a Lei n° 11.419/06 é cristalina em regular que a
intimação eletrônica ocorre no exato momento do acesso aos autos (art. 5°, § 1°):
Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se
cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão
oficial, inclusive eletrônico.
§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a
consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua
realização.
Por fim, conforme amplamente exposto (item III.1), o Causídico
possui o dever de conhecer o procedimento da intimação eletrônica e de permanecer
atento quanto à contagem do prazo, sendo insustentável a justificativa de que a
diferença entre as datas finais induziu o Advogado a erro.
Dessa forma, as teses de que os prazos das partes foram desiguais e de
que a diferença entre as datas finais induziu a Defesa a erro não prosperam e são
incapazes de justificar a perda do período para interpor o Recurso.
7000037-46.2022.7.00.0000
40001344364 .V3
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2022 19:57
:: 40001344364 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=817935c519ed9c9...
8/12

III.4 – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA RÉ.

A Defesa alega que o art. 396-A, § 2°, do CPP comum deveria ser
aplicado ao presente caso, por analogia. Cita-se a redação do dispositivo:
Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que
interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas
pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação,
quando necessário.
[...]
§ 2o Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não
constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista
dos autos por 10 (dez) dias.
Assim, aduz que, diante da perda do prazo pelo Advogado, a ré deveria
ter sido intimada pessoalmente para recorrer ou para constituir outro defensor.
A tese não merece prosperar.
A aplicação da Legislação Processual Comum nas demandas da Justiça
Militar pressupõe a omissão da Lei Castrense - art. 3°, “a”, do CPPM.
O CPPM descreve, de forma pormenorizada, a maneira como as partes
devem ser intimadas do teor da Sentença - arts. 443 e 445, ambos do CPPM:
Leitura da sentença em sessão pública e intimação
Art. 443. Se a sentença ou decisão não fôr lida na sessão em que se
proclamar o resultado do julgamento, sê-lo-á pelo auditor em pública audiência,
dentro do prazo de oito dias, e dela ficarão, desde logo, intimados o representante do
Ministério Público, o réu e seu defensor, se presentes.
[...]
Intimação de sentença condenatória
Art. 445. A intimação da sentença condenatória será feita, se não o tiver sido nos
têrmos do art. 443:
a) ao defensor de ofício ou dativo;
7000037-46.2022.7.00.0000
40001344364 .V3
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2022 19:57
:: 40001344364 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=817935c519ed9c9...
9/12
b) ao réu, pessoalmente, se estiver prêso;
c) ao defensor constituído pelo réu.
(Grifos nossos.).
Portanto, o CPPM tem previsão explícita a respeito do tema, o que
afasta a eventual aplicação de outros dispositivos legais do Processo Penal
Comum, os quais foram mencionados pela recorrente.
Ademais, a Legislação Processual Penal Militar é cristalina: a
intimação pessoal da ré somente é necessária quando estiver presa, conforme o art.
445, alínea b, do CPPM.
Noutra vertente, o CPPM determina que a intimação da Sentença será
realizada por meio do Advogado constituído quando a condenada estiver
respondendo o processo em liberdade, dispensada a sua ciência pessoal (art. 445,
“c”, do CPPM).
Inclusive, a desnecessária intimação de ré solta, nos casos em que a
Defesa constituída for notificada, está presente na jurisprudência do STM:

“HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. TRÂNSITO EM
JULGADO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
DESNECESSIDADE
DA
INTIMAÇÃO DE RÉU SOLTO. O Réu somente será intimado pessoalmente da
Sentença condenatória quando se encontrar na condição de preso, ex vi do artigo
445, alínea "b", do CPPM. Inexiste disposição legal que imponha a intimação
pessoal de Réu solto que deixa de comparecer à sessão de leitura e publicação da
Sentença condenatória. Hipótese em que a Defesa foi regularmente intimada da
Sentença condenatória, tendo, todavia, interposto o Apelo quando já surpassado, de
muito, o prazo de 5 (cinco) dias previsto no artigo 529 do CPPM. Ausência de
constrangimento ilegal ou abuso de poder na espécie. Denegação da Ordem.
Unânime. [...].” (STM, HC nº 0000119-75.2017.7.00.0000. Relator: Ministro Luis
Carlos Gomes Mattos. Julgamento: 29.6.2017. Publicação: 7.8.2017).
“HABEAS CORPUS. APELAÇÃO. INTIMAÇÃO EFICAZ DA SENTENÇA.
INTEMPESTIVIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Hipótese em que a Defesa foi
eficazmente intimada da Sentença condenatória e em que a Apelação somente
ingressou no Juízo após surpassado o prazo de 5 dias previsto no artigo 529 do
CPPM. Caso ainda em que o Paciente não se encontrava preso no momento da
prolação da Sentença, o que implica a não obrigatoriedade de sua intimação
pessoal, bastando, pois, a do seu Defensor constituído para que seja iniciada a
fluência do prazo para apelação, conforme deixam entrever as dicções do art. 445 e
sua alínea "c", e do art. 529, ambos do CPPM. Intempestividade do Apelo.
Denegação da Ordem. Por maioria.” (STM, HC nº 0000129-90.2015.7.00.0000.
Relator: Ministro Luis Carlos Gomes Mattos. Julgamento: 12.8.2015. Publicação:
18.9.2015).
7000037-46.2022.7.00.0000
40001344364 .V3
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2022 19:57
:: 40001344364 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=817935c519ed9c...
10/12
No presente caso, resta nítido que a ré responde ao Processo em
liberdade e foi intimada do teor da Sentença, por meio de seu Defensor constituído.
Assim, a intimação foi realizada conforme determina a Legislação
Processual Castrense.
Outrossim, ressalte-se que a ex-militar participou da audiência na qual
a Sentença foi proferida. Dessa forma, possuiu pleno conhecimento do seu teor. No
entanto, tal como ocorreu com o seu defensor, a ré permaneceu inerte, sem
manifestar o desejo de recorrer (APM n° 7000027-93.2019.7.03.0203 - Evento 549).
Destaca-se que este Tribunal julgou, recentemente, situação análoga a
dos presentes autos. Na oportunidade, decidiu que a perda do prazo recursal pelo
Advogado, devidamente intimado, ocasiona o Trânsito em Julgado:
“[...] EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. CONDENAÇÃO NO JUÍZO A QUO. ART.
251 DO CPM. PRELIMINAR MINISTERIAL DE INTEMPESTIVIDADE DO
APELO. REGULAR INTIMAÇÃO DO DEFENSOR CONSTITUÍDO. INÉRCIA
DURANTE
O
PRAZO
RECURSAL.
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
ACOLHIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. DECISÃO POR
MAIORIA. Preliminarmente, é de se reconhecer a intempestividade do presente
recurso como requereu o MPM, eis que a presente apelação foi apresentada fora do
prazo estabelecido para recorrer, e à margem da Lei nº 11.419/2006, do CPPM e do
CPP comum, não bastando uma decisão do Juízo a quo para desconstituir o
trânsito em julgado. Verificada a regular intimação do defensor constituído acerca
do teor da sentença condenatória, mostra-se despicienda nova intimação do
acusado solto por ter o seu advogado perdido o prazo por negligência.
Precedentes desta Corte Castrense, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo
Tribunal Federal. Prevalece, na Lei Adjetiva Castrense, que somente deve ser
intimado o réu, de forma pessoal, quando esse estiver preso, conforme dispõe o
art. 446 do CPPM. Não aplicação do precedente invocado pela defesa para o
conhecimento do apelo por se tratar de situações distintas. Preliminar de não
conhecimento acolhida. Decisão por maioria. (STM. Ap nº 7000715-
32.2020.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
Julgamento: 7.4.2022. Publicação: 3.5.2022) (Grifos nossos).
Por fim, o rigor desse Tribunal em relação aos prazos processuais
peremptórios pode ser observado nos seguintes julgados:
“[...] EMENTA: APELAÇÃO. PECULATO-FURTO. [...]. SUBTRAÇÃO DE
JAQUETAS. SALA DE RESERVA DE MATERIAIS. PROCURADORIA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REABERTURA DE
PRAZO RECURSAL. JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR. AUSÊNCIA DE
JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. CONTRARIEDADE ARTIGO 529 DO CPPM.
ADVOGADOS.
CERTIFICAÇÃO
EM
SESSÃO
DE
JULGAMENTO.
DISPONIBILIZAÇÃO DA SENTENÇA. SISTEMA E-PROC. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. DECISÃO POR MAIORIA. [...].
PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO MAJORITÁRIA. A admissão dos recursos
levado a efeito pelo magistrado a quo vai de encontro ao dispositivo processual
7000037-46.2022.7.00.0000
40001344364 .V3
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2022 19:57
:: 40001344364 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=817935c519ed9c...
11/12
previsto no art. 529 do CPPM, o qual estabelece o prazo de cinco dias contados da
data da intimação da sentença ou da sua leitura na presença das partes ou de seus
procuradores. Não se vislumbra nos autos nenhum prejuízo às defesas, as quais
tiveram amplo conhecimento do teor da sentença condenatória, deixando
transcorrer in albis o prazo para interposição de recurso. O favorecimento judicial
não se justifica na presente hipótese por se tratar de violação a prazo peremptório e
por possibilitar a abertura de perigoso precedente. Recursos não conhecidos, por
serem intempestivos. Decisão por maioria. [...].” (STM. AP nº 7000511-
51.2021.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Ministro CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA. Julgamento: 10.3.2022. Publicação: 29.3.2022)
“[...]
APELAÇÕES.
MPM.
DEFESA.
LESÃO
CORPORAL.
ESTRITO
CUMPRIMENTO
DO
DEVER
LEGAL.
DESACATO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. 1. É intempestiva e não deve ser conhecida a
apelação ministerial no tocante ao aumento de pena do crime de desacato,
interposta após o prazo do art. 529 do CPPM e não abrangida na petição de
interposição. [...]. Preliminar de não conhecimento, suscitada pela PGJM,
acolhida. Decisão unânime. Recurso Ministerial parcialmente conhecido e não
provido. Recurso Defensivo conhecido e não provido. Decisão unânime. [...].”
(STM. AP nº 0000075-38.2013.7.11.0211. Relator: Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA. Julgamento: 11.2.2016. Publicação: 24.2.2016).
“[...] EMBARGOS DA DEFESA. CONHECIMENTO DE PRELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. 1.
Recurso de apelação, interposto quando transcorrido o prazo legal, há que ser
declarado intempestivo. 2. Admissível o deferimento de habeas corpus de ofício em
substituição ao recurso interposto intempestivamente, quando verificado, de plano,
ilegalidade ou nulidade processual em prejuízo do réu, o que não é o caso dos
presentes autos. 3. O desatendimento a pressuposto objetivo processual, o da
tempestividade recursal, não indica, por si só, a falta de defesa. Inaplicação da
súmula 523 do STF, por incabível ao caso. Recurso conhecido e não provido,
decisão por maioria. (STM. EI nº 0000012-44.2008.7.03.0103. Relator: Ministro
ARTUR
VIDIGAL
DE
OLIVEIRA.
Julgamento:
3.10.2011.
Publicação:
25.10.2011)
Nessa base, entende-se que a intimação foi realizada pelos meios
adequados, inexistindo motivos para ser renovada.
O Princípio da Ampla Defesa deve ser, conforme a ordem
constitucional, completamente respeitado, mas não ao ponto de atingir outros
vetores de igual importância. A título de exemplificação, se fosse acolhido direito
não previsto em Lei para a parte recorrente, o cânone da Paridade das Armas
passaria a correr riscos.
Além de o pedido recursal não encontrar o mínimo lastro legal, a
intimação pessoal da ré, no presente feito, tem sentido ainda mais diminuto. Assim
ocorre porque, repise-se, a recorrente participou da audiência na qual a Sentença foi
proferida. Todavia, ela e seu defensor permaneceram inertes.
7000037-46.2022.7.00.0000
40001344364 .V3
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2022 19:57
:: 40001344364 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=817935c519ed9c...
12/12
Com a devida vênia, decidir de forma diversa abriria inusitado
precedente, pois o pedido da recorrente viola prazo peremptório. Esse redirecionar
da jurisprudência, seguramente, romperia o necessário rigor da seriedade processual
que caracteriza os ritos procedimentais claramente estabelecidos na Legislação
Castrense.
Senhor Presidente, senhora e senhores Ministros, seria o descalabro de
inversão das responsabilidades, ou seja, impor um procedimento, carente de
respaldo legal, aos demais atores do Processo, isentando a recorrente e a sua Defesa
da evidente inércia de ambas.
A Decisão do Juízo a quo foi objetiva e técnica, fugindo aos critérios
da subjetividade. Desconstruir o trânsito em julgado, para reapreciar Decisão
legítima em prol de um Recurso extemporâneo, possibilitaria um inédito
favorecimento judicial, abrindo perigoso precedente na jurisprudência desta secular
Corte Militar.

IV — DISPOSITIVO.

Diante do exposto, divergindo dos meus eminentes pares, conhecia e
negava provimento ao Recurso da Defesa para manter inalterada a Decisão atacada
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001344364v3 e
do código CRC b4004881.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 10/8/2022, às 22:12:19
7000037-46.2022.7.00.0000
40001344364 .V3
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR